Tribunal: TJDFT
Processo: 0711127-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. OBRAS DE ARTE. DOCUMENTAÇÃO VALIDAMENTE ACOSTADA. NOVEL ARROLAMENTO. DESNECESSIDADE. AVALIAÇÃO PRETÉRITA. AUSÊNCIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDAS EM NOME DE TERCEIROS. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. SÓCIO ADMINISTRADOR. CONTROVÉRSIAS ACERCA DA CONDUTA. VIAS ORDINÁRIAS. INVENTARIANÇA. REGRA. GRATUIDADE.
1. Ante a constatação de que o valor e o estado de obras de arte integrantes do espólio constam de documentação validamente acostada aos autos, ressai desnecessário novel procedimento de arrolamento de bens.
2. Inadmissível a dação em pagamento de propriedade imóvel integrante da massa patrimonial antes do aperfeiçoamento de adequado procedimento avaliativo do seu preço de mercado.
3. O adimplemento de dívidas contraídas pelo falecido em nome de terceiros enseja a concordância de todos os herdeiros para que seja custeado pelo espólio.
4. Eventuais controvérsias acerca da conduta de sócio administrador ultrapassam a competência do Juízo do inventário, merecendo ser remetidas às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC/2015.
5. As incumbências advindas do múnus da inventariança não ensejam remuneração, salvo a hipótese de nomeação de inventariante dativo.
6. Recurso não provido.